Tribunal: TJBA
Processo: 8018316-75.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018316-75.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: BANCO MAXIMA S.A. Advogado(s): A3 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. TUTELA DOS DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS - LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA CONFIGURADA. PRELIMINAR DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PREFACIAL QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO RECURSO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PARTE CONHECIDA – MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE TAC. QUEIXAS DOS CONSUMIDORES E DE ASSOCIAÇÃO COMO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA DOS VULNERÁVEIS. INQUÉRITO CIVIL COMO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VOLTADO PARA A COLHEITA DE PROVAS DURANTE A INSTRUÇÃO. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS ACIMA DO RAZOÁVEL. SUPERENDIVIDAMENTO DOS CONSUMIDORES. FORNECIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM A ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. SÚMULA Nº 532 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CANCELAMENTO IMEDIATO DEVIDO. DIREITO DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO DÉBITO, TOTAL OU PARCIALMENTE, MEDIANTE REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS JUROS E DEMAIS ACRÉSCIMOS. LIGAÇÕES REITERADAS E DESRESPEITO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. DESCUMPRIMENTO DE DEVERES DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO de nº 8018316-75.2021.8.05.0000, originários da Comarca de Salvador/BA, que tem como Agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Agravado BANCO MÁXIMA S/A. ACORDAM os Magistrados componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES arguidas em contrarrazões, CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO e, na parte conhecida, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, local e data registrados no sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA